Tribunal: TJPA
Processo: 0806385-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806385-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO RODRIGO DA SILVA BANDEIRA, GUILHERME DA SILVA BANDEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM - ESTADO DOPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES PELO JUÍZO
A QUO
, EXPEDINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA, EM BENEFÍCIO DELES
. PERDA
SUPERVENIENTE
DE OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda superveniente de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
e cinco e vinte e sete
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

de
PAULO RODRIGO DA SILVA BANDEIRA e GUILHERME DA SILVA BANDEIRA
,
tendo por coator o
MM Juízo de Direito
da Vara
Única da Comarca de Almeirim
,
aduzindo o impetrante
, em resumo, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial
- Processo nº
0003506-78.2018.8.14.0004
-
em razão de não estarem presentes os requisitos para decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como dos coactos possuírem condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória
, daí, postula a revogação das constrições.

O Des. Milton Nobre requisitou informação ao Juízo (ID Num
3272912
); devidamente prestadas no dia 03.07.2020 (ID Num
3289750
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ
.

VOTO

VOTO:

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, através de consulta realizada por minha assessoria no
site
do TJE/PA, atestou-se que a Juíza da causa
JULIANA FERNANDES NEVES
, no dia 20.08.2020, REVOGOU a prisão preventiva dos pacientes.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
03.08.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA
SUPERVENIENTE
DE OBJETO

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém-PA,
25 a 27
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/08/2020